Tribunal: TJDFT
Processo: 0733714-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733714-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CASSIANO LACERDA, JESSYKA VERAS VIEIRA DE SOUSA, JANETE LIMA LINS AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDÍCIOS DE ESQUEMA PONZI – BLOQUEIO TOTAL DE BENS PELA JUSTIÇA FEDERAL – AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA MEDIDA - INDEFERIMENTO FELIPE CASSIANO LACERDA, JESSYKA VERAS VIEIRA DE SOUSA e JANETE LIMA LINS interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto da quantia de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais) nas contas bancárias dos réus, além do bloqueio de criptoativos junto à principal corretora de criptomoedas, a fim de resguardar o resultado útil do processo. Em suas razões recursais (ID 30118096), os agravantes tecem arrazoado sobre a prisão do sócio da empresa G. A. S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, em virtude da operação Kryptos da Polícia Federal e a alegada realização de esquema Ponzi pelos envolvidos, gerando acusações de crime contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e gestão temerária ou fraudulenta. Destacam ainda que a agravada MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA encontra-se foragida, inclusive inserida em lista da INTERPOL como procurada. Pleiteiam, pois, inclusive em antecipação de tutela recursal, o arresto de valores nas contas bancárias dos agravados para assegurar o resultado do processo, tendo em vista que em casos notórios recentes, “as pessoas físicas e jurídicas envolvidas nesse tipo de atividade ilícita somem com todo o dinheiro dos investidores após a constatação do esquema, gerando um calote bilionário.”. É o simples relatório. Analiso o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É certo que processos que envolvem alegações de fraude ou atividades criminosas demandam intensa e extensa dilação probatória e a produção de lastro probatório mínimo para aferição da probabilidade do direito alegado. Na origem, restou evidenciado que os agravados encontram-se em investigação por crimes contra o sistema financeiro, consoante noticiado de forma ostensiva pela mídia. A causa de pedir da demanda originária, todavia, não se elenca na fraude perpetuada pelos agravados, uma vez que há notícias de que os contratos elencados foram devidamente adimplidos até setembro de 2021 e sim, no inadimplemento contratual das cláusulas primeira e seu parágrafo único; 2.1.1; 2.1.2; 3.1.1; 4.1.1; 6.1; 6.1.1; 6.1.2; cláusula oitava em seu parágrafo único, além da cláusula décima. O pedido de arresto, desta forma, objetiva a assecuração da devolução dos valores investidos, ao final do processo. Analisando-se os contratos acostados aos autos, verifica-se que o Sr. Felipe Cassiano Lacerda investiu R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com a empresa contratada G. A. S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA (ID 30118097, p. 30), enquanto a Sra. Jéssyka Verás Vieira de Sousa investiu R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais, p. 40) com a aludida empresa e a Sra. Janete Lima Lins investiu R$ 40.000,00 (ID 30118097, p. 50 e 56) do mesmo modo. O arresto cautelar é medida de caráter excepcional, uma vez que tem natureza de pré-penhora e objetiva assegurar o resultado ao final, ante o fundado receio de dano grave. O perigo de dano é evidente, ante o bloqueio de todos os bens da aludida empresa e inadimplemento do contrato originário. Ocorre que também é notório que há ordem de constrição de todos os bens da supracitada empresa por ordem do Juízo Federal nos autos do no. Proc. 5091838- 32.2021.4.02.5101, fato que alegadamente motivou o inadimplemento contratual da empresa, informação inclusive prestada em comunicado geral. Ou seja, é evidente que as medidas de bloqueio pleiteadas não são úteis para assegurar o resultado do processo. Por outro lado, apesar dos agravantes pleitearem a aplicação de qualquer medida, em face do Poder Geral de Cautela, é fato que este Juízo encontra-se adstrito aos pedidos realizados na origem, sob pena de odiosa Supressão de Instância e Violação do Duplo Grau de Jurisdição. Destaco ainda que os contratos foram firmados com a empresa G. A. S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. Pela causa de pedir originária se firmar no inadimplemento contratual, não vislumbro razões para qualquer pedido, neste momento processual, contra os sócios e terceiros, uma vez que sequer foi inaugurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica na origem. Ante a falta de utilidade da medida de bloqueio de contas bancárias, veículos ou até carteira de moedas digitais, ante a apreensão requerida pelo Ministério Público Federal e deferida em decisão motivada pelo Juízo Federal, não vislumbro a probabilidade do direito alegada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos Agravados, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Brasília, domingo, 31 de outubro de 2021, às 17h21min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator